Tribunal: STF
Processo: ARE 1577301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Grupo econômico. Responsabilidade. Reconhecimento pela origem. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de regência. Súmula 279/STF. Tema 660 da RG. Ofensa reflexa.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral, da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660).

    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno a que se nega provimento.